Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703907-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0701011-94.2023.8.07.0018), indeferiu liminar, nos seguintes termos: I. O impetrante, em caráter liminar, pede a concessão de segurança, com a finalidade de obter acesso a processo administrativo junto à TERRACAP. No caso, em primeiro lugar, é questionável a possibilidade de mandado de segurança em face de atos praticados pela TERRACAP, salvo licitações, por se tratar de empresa pública, com personalidade de direito privado. O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando a pessoa, física ou jurídica, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, tiver direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de AUTORIDADE. O Presidente da TERRACAP não é autoridade pública, para fins de mandado de segurança. Tanto não é, que o § 1o, do artigo 1o, da lei do MS, dispõe que os dirigentes de pessoas jurídicas, como é o caso da TERRACAP, somente são equiparadas à autoridade, quando estiverem no exercício de atribuições do poder público. Ao retardar a resposta a pedido de acesso a processo administrativo, o PRESIDENTE da TERRACAP não age no exercício de atribuições do Poder Público. O ato atacado pelo impetrante não tem nenhuma relação com o exercício de atribuições do Poder Pública. Trata-se de ato de mera gestão no âmbito de pessoa jurídica de direito privado que, por óbvio, pode ser questionado, mas não por mandado de segurança. Se não atua no exercício de atribuição do poder público, não é cabível o MS. Todavia, este juízo desconhece o conteúdo do processo administrativo pretendido pelo impetrante, o qual pode se relacionar a alguma atribuição do Poder Público ou ostentar algum interesse público. Apenas por este motivo, será admitido o MS. Todavia, a depender das informações a serem prestadas pela autoridade indicada como coatora, será extinto sem mérito o MS, por inadequação. Aliás, também por este motivo, não seria possível a liminar. Na inicial, não há qualquer informação sobre o conteúdo do processo administrativo. É possível que tenha caráter sigiloso e, por isso, somente após as informações, seria possível evidenciar qualquer ilegalidade (se for o caso de MS, porque, aparentemente, neste caso, não se trata de situação relacionada ao exercício de atribuições do Poder Público). Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se o Presidente da TERRACAP para que informe se o processo administrativo requerido tem relação com o Poder Público ou se trata de processo que interessa apenas à TERRACAP, caso em que o MS será extinto e, se houver interesse público, para que informe se o conteúdo é sigiloso e as razões pelas quais não foi disponibilizado acesso ao impetrante. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Até as informações, não será necessária a intervenção da TERRACAP. Após as informações, voltem conclusos para extinção ou prosseguimento, com sentença de mérito, se o caso. O Agravante aduz que o presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP praticou ato ilegal ao negar-lhe acesso aos autos de processo administrativo. Alega que o feito encontra-se arquivado e teve como objeto atuação da administração pública indireta na defesa do patrimônio público do Distrito Federal. Sustenta a possibilidade de questionamento do ato praticado, assim como a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Assevera que, de acordo com o disposto na Lei no 12.527/2011, o acesso a informações inerentes à atuação da Administração Pública deve ser imediato ou, excepcionalmente, em até 20 (vinte) dias, contados do requerimento. Acrescenta que possui urgência em ter acesso ao processo administrativo para instruir processo judicial. Requer, enfim, a concessão de liminar para que seja determinado que o Agravado dê acesso integral e imediato ao processo administrativo. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença de tais elementos. Cabe acentuar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da CF, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, inciso II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei n. 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada no presente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Conselho Especial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM VENCIMENTOS. INVESTIDURA EM DELEGAÇÃO PARA ATIVIDADE REGISTRAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Ausente, num juízo de cognição sumária, fundamento relevante para justificar a pretensão formulada por Procurador do Distrito Federal para, visando à investidura em delegação para a atividade registral em outra unidade federativa, licenciar-se para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos, permanecendo vinculado a cargo público incompatível com a atividade delegada, até que se concluam procedimentos judiciais e administrativos que questionam o concurso público em que foi aprovado, por falta de previsão legal, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar. 2. Recurso não provido. (Acórdão 881653, 20150020174300MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 6) Na hipótese em tela, não observo a relevância dos fundamentos, na medida em que não esclarecido o conteúdo do processo administrativo, de modo a configurar a plausibilidade jurídica do pedido diante da alegada negativa de acesso. De acordo com o disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades (art. 25). Dessa forma, a mera alegação do Agravante, de que não teve acesso ao processo, por si só, não é suficiente para configurar a violação a direito. A demonstração de que a hipótese não se enquadra na necessidade de proteção e controle de informações sigilosas é medida necessária para a configuração da probabilidade jurídica do direito invocado. Assim, não se mostra suficiente para afastar a vedação legal a alegação de que se trata de processo que tem como objeto a defesa do patrimônio público. Por outro ângulo, o deferimento do pedido liminar, para determinar o pleno acesso ao processo administrativo objeto do pedido, por possuir caráter satisfativo, encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Isso porque determinar, de plano, o acesso a processo sem que se tenha informação sobre a natureza de seu conteúdo, representaria perigo de dano inverso, pois poderia causar prejuízos irreversíveis à Administração Pública, o que é vedado também pela própria lei de acesso à informação. Na mesma linha de entendimento é a orientação jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/92. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o). 3. O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir na análise do mérito, pois esta é incumbência que se restringe à própria Administração Pública. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291859, 07147059220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.) Verifico, ainda, que o Agravante não demonstrou a existência de risco de dano caso se aguarde o julgamento do recurso para a solução a respeito da concessão da liminar na origem. A mera alegação de que pretende mover ação judicial não configura a urgência necessária a justificar a antecipação da tutela recursal, por não constituir perigo de perecimento do direito ou ao resultado útil da demanda. Portanto, na estreita via do presente momento processual, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da ordem liminar pretendida. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 18:27:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador